Tribunal: STF
Processo: AI 598796
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA NECESSÁRIA À
   VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS
   288 E 639 DO STF.
I - Ausência de documento a possibilitar a
   verificação da tempestividade do recurso extraordinário.
   Incidência das Súmulas 288 e 639 desta Corte.
II - Agravo
   regimental improvido.